Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714738-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA AITA BITTENCOURT GARCIA COELHO, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR AGRAVADO: EVIDENCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR